Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719861-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: JOÃO BAPTISTA DA SILVA, DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. VERBAS IMPENHORÁVEIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CISÃO NA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Sobre a impenhorabilidade de verbas salariais e aposentadoria, estabelece o art. 833, IV, do CPC, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Não se desconhece que, recentemente, houve decisão, não vinculante, no STJ mitigando a impenhorabilidade legal com o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2.1. Ocorre que, no presente caso, a renda dos Executados/Agravantes não é vultosa a ponto de justificar a flexibilização da impenhorabilidade, bem como comprovaram possuir significativas despesas com saúde. 3. É possível a penhora de verba alimentar para pagamento de verba igualmente alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios (Acórdão 1359522, 07098971020218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No entanto, o cumprimento de sentença, na origem, busca a satisfação tanto do crédito principal da parte Exequente quanto dos honorários de sucumbência, não sendo possível cindir o valor exequendo para satisfação apenas dos honorários de sucumbência em detrimento do crédito principal, porquanto os honorários constituem verba acessória ao feito executivo.4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais. A recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos, e que a mitigação da referida regra, no caso, objetiva garantir o pagamento de honorários advocatícios. Requer, na petição de id 37277107, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, §2o, do CPC. Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela manutenção da impenhorabilidade no caso dos autos, assentou que “o cumprimento de sentença, na origem, busca a satisfação tanto do crédito principal da parte Exequente quanto dos honorários de sucumbência, não sendo possível cindir o valor exequendo para satisfação apenas dos honorários de sucumbência em detrimento do crédito principal, porquanto os honorários constituem verba acessória ao feito executivo.” Vide ementa acima. Verifica-se que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). (...)PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O PAGAMENTO DO PRINCIPAL.(...) DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1.960.893/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012